Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS CARREADAS PELA AUTORA À COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. MULTA COTRATUAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos (ID29054432, ID29054434 a ID29054441) inseridos apenas na peça recursal, visto que não se trata de documentos novos.

2. Narrou a autora ter celebrado contrato para confecção de móveis, no valor de R$24.800,00, com entrega em 35 dias. Todavia, o réu descumpriu o prazo. Alegou ter suportado prejuízos financeiros referente à quebra de um lustre, pintura de parede em cor diversa da pactuada, bem como ao pagamento de um mês de aluguel e taxa de condomínio no apartamento onde residia, em razão do atraso. Requereu reparação por danos materiais (R$3.500,00), morais (R$1.500,00) e aplicação da multa contratual (R$10.000,00).

3. Trata-se de recurso (ID29054425) interposto pela autora contra a sentença que decretou a revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a lhe pagar R$270,00, a título de danos materiais.

4. Nas razões recursais, alega ter sido informada, em conversa presencial, que a placa avariada custa, aproximadamente, R$500,00 e o valor da reexecução da pintura da parede perfaz R$700,00. Sustenta que a desocupação do imóvel alugado estava prevista para ocorrer até 18/12/2020, mas só logrou se mudar em 08/01/2021, em razão do atraso na entrega dos móveis, obrigando-se a permanecer ali por mais 21 dias. Aduz ter pagado as quantias de R$1.300,00 e R$640,54, a título de aluguel e condomínio proporcionais do mês de dezembro, respectivamente. Aduz ser devida a multa contratual de 2% por dia de atraso, o que totaliza R$45.136,00. Entretanto, afirma haver renunciado ao valor excedente a R$10.000,00, por se tratar de Juizado Especial. Por fim, afirma que a conduta desidiosa do réu/recorrido lhe causou danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. O artigo 344 do CPC dispõe que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Todavia, cumpre ressaltar que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na inicial, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações apresentadas em confronto com as provas constantes dos autos.

7. Das provas colacionadas, verifica-se que a autora/recorrente não se desincumbiu, minimamente, do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), na medida em que não juntou aos autos fotos da placa do painel da sala supostamente avariado e do serviço de pintura da parede executado em desacordo com o que fora pactuado, ou qualquer elemento de prova que permitisse averiguar o dano suportado.

8. Outrossim, não restaram demonstrados a data limite para desocupação do imóvel alugado e o tempo em que, alegadamente, necessitou ali permanecer em razão do atraso na entrega dos móveis planejados, o que poderia ter sido feito por meio da juntada do contrato de aluguel, todavia não foi apresentado no momento oportuno.

9. Além disso, a autora/recorrente deixou de comprovar o pagamento do aluguel e da taxa de condomínio, no valor de R$1.300,00 e R$640,54, respectivamente, alusivos aos supostos 21 dias de locação a mais, o que impossibilita a constatação do alegado dano emergente.

10. O atraso na entrega e montagem dos móveis planejados do consumidor que adimpliu com as suas obrigações constitui falha na prestação de serviços, devendo o fornecedor responder, objetivamente, pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

11. No caso, o prazo avençado para a entrega de todo o projeto finalizado foi de 35 dias úteis, isto é, até 18/12/2020, conforme descrito no contrato (ID29053403), porém, observa-se que em 19/03/2021, ainda havia objetos pendentes de entrega (conversa de whatsapp - ID29053406), o que evidencia descumprimento contratual.

12. Na hipótese, o contrato de prestação de serviços prevê a aplicação de multa de 2% do valor total contratado, por dia de atraso (ID29053403, p. 2). No caso, o atraso subsistiu por 91 dias, perfazendo o montante de R$45.136,00. Contudo, a pretensão da autora/recorrente ao pagamento da multa contratual se limitou a R$10.000,00, conforme consta na exordial, merecendo reparo a decisão neste ponto.

13. Lado outro, apesar da falha na prestação do serviço por parte do réu/recorrido, consubstanciada no atraso da entrega dos móveis planejados, ter causado aborrecimento e frustração, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade da consumidora, revelando-se como mero descumprimento contratual, inapto a acarretar danos morais.

14. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o réu a pagar R$10.000,00 (dez mil reais) à autora, a título de multa contratual, acrescida de correção monetária, a contar do dia seguinte à data prevista da entrega, isto é, 19/12/2020, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

16. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.